Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECUSA DO SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo recusa do apenado quanto à pena alternativa imposta pelo Juízo da VEPEMA, mostra-se adequada a reconversão da pena restritiva de direito pela pena privativa de liberdade anteriormente imposta, com a consequente unificação da situação processual do sentenciado.

3. Recurso conhecido e não provido.